Tribunal: TJMT
Processo: 0003117-84.2012.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
LUANA KAREN TOLEDO DA SILVA

Número do Protocolo: 70640/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS DE POLICIAL MILITAR E ENFERMEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
Do mesmo modo, não há falar em sentença citra petita quando verifica-se que os supostos pedidos não apreciados restaram implicitamente indeferidos pelo Juízo, porquanto logicamente incompatíveis com a conclusão adotada na sentença.
Resta configurada a prática de improbidade administrativa quando demonstrado que a parte, de forma consciente, declara não ocupar outro cargo público com o intuito de possibilitar a cumulação indevida de nova função pública, em evidente violação aos princípios da Administração Pública.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
LUANA KAREN TOLEDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta contra LUANA KAREN TOLEDO DA SILVA (proc. n. 0003117-84.2012.8.11.0005 – Cód. 87362), julgou improcedentes os pedidos.
Alega o Apelante em suas razões, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, em especial acerca da eficácia da prestação dos serviços ao Poder Público enquanto da acumulação dos cargos, bem como de sentença citra petita, visto que não apreciados os pedidos de nulidade dos atos de posse/nomeação/entrada em exercício no cargo de enfermeira municipal e de devolução aos cofres públicos das importâncias recebidas dele decorrente.
No mérito, afirma que a improbidade administrativa restou configurada diante da vedação constitucional e legal de cumulação dos cargos de policial militar e enfermeira municipal, do prejuízo ao serviço público especial diante da vultuosa quantidade de faltas (“haja vista a notória fragilidade do ser humano quando permanece longos períodos sem dormir”) e do dolo em sua conduta.
Pugna pelo provimento do recurso, com a nulificação da sentença ou sua reforma, para condenar a Apelada pela prática de improbidade administrativa, nos termos do art. 12, II e III, da Lei n. 8.429/92.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 275.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 282/283, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas para comprovar suas alegações, em especial acerca da eficácia da prestação dos serviços ao Poder Público enquanto da acumulação dos cargos.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ademais, no caso em tela, verifica-se que constam nos autos documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino (fl. 157) e pelo Comando Regional de Polícia Militar da localidade (fl. 163) informando o horário de trabalho da Apelada nas respectivas repartições, o que apenas corrobora a suficiência do suporte documental acostado nos autos para o pronto julgamento da demanda.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar defende o Parquet a ocorrência de sentença citra petita, visto que não apreciados os pedidos de nulidade dos atos de posse/nomeação/entrada em exercício no cargo de enfermeira municipal e de devolução aos cofres públicos das importâncias recebidas dele decorrente constantes na exordial (itens 6 “d” e “e”).
Contudo, verificam-se que tais pedidos restaram implicitamente indeferidos pelo Juízo a quo, porquanto logicamente incompatíveis com a conclusão adotada na sentença, no sentido da inexistência de improbidade administrativa e de mera ilegalidade corrigível no campo administrativo, não havendo falar, pois, em vício citra petita.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra LUANA KAREN TOLEDO DA SILVA aduzindo, em síntese, que a Requerida, então ocupante do cargo de soldado da Polícia Militar, passou a partir de 17/06/2009, a exercer simultaneamente o cargo efetivo de técnico de nível superior na função de enfermeira, no Município de Diamantino, em indevida acumulação de cargos públicos.
Após o devido trâmite processual, apesar de reconhecer a irregularidade da acumulação, os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo ao argumento de “inexistência de dolo, culpa, má-fé ou prejuízo ao Estado de Mato Grosso e ao município de Diamantino/MT” (fl. 230), o que ensejou a presente irresignação ministerial.
Pois bem. É incontroversa a impossibilidade de cumulação dos cargos de policial militar e enfermeira municipal, ex vi, art. 37, XVI, da Constituição Federal.
Também restou incontroverso, consoante termo de posse para o cargo de enfermeira firmado com a Prefeitura de Diamantino em 17/06/2009 (fl. 64), e publicação do boletim da Polícia Militar, em 15/02/2013, informando a exclusão da Apelada dos quadros da Polícia Militar (fl. 185), que referida cumulação perdurou por cerca de 3 anos e 8 meses.
O cerne da controvérsia reside em aferir se a conduta praticada pela Apelada constituiu ou não improbidade administrativa.
E, nesse diapasão, tenho que razão assiste ao Recorrente.
Com efeito, conquanto seja possível aferir a compatibilidade, em tese, de horários entre referidos cargos, o primeiro exercido das 08:00 às 17:00hs na unidade policial (fl. 163) e o segundo das 19:00 às 07:00hs, em regime de plantão, com escala 12/36hs, na unidade de saúde (fl. 157), não há como se olvidar o dolo, ainda que genérico, da Recorrida de atentar contra os princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade e da moralidade, quando do exercício do cargo de enfermeira de forma cumulada com o de policial militar, que já vinha exercendo.
Digo isso porque consta expressamente do termo de posse de fl. 64, firmado com a Prefeitura Municipal de Diamantino, que a Apelada “apresentou declaração de não ocupar outro cargo público, ficando ciente de que qualquer alteração deverá ser comunicada a este órgão.” (destaquei)
Ora, a partir do momento em que declara, de forma consciente, não ocupar outro cargo público visando possibilitar a cumulação indevida de nova função pública, mostra-se evidente a ofensa ao dever de honestidade e legalidade, o qual não pode ser tratado como mera irregularidade.
Desse modo, tenho que restou configurado o ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92 – lesão a princípios administrativos – que, em regra, não depende da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de danos ao Erário.
Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido em situação análoga:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por ato de improbidade praticado em razão da acumulação ilegal de cargos públicos. No caso, a ré fora admitida no DEGASE/CRIAM/MACAÉ, em 11.9.1998, para ocupar o cargo de Agente Administrativo, e no Município de Rio das Ostras em 20.10.2004, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, sendo deste demitida em 16.05.2008, em razão de faltas não justificadas, no total de 233 (duzentos e trinta e três) entre outubro de 2004 a abril de 2007. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de multa civil equivalente a 12 vezes o valor da remuneração percebida na função exercida no município de Rio das Ostras. A Apelação foi provida para afastar a caracterização do ato de improbidade. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 2. O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 requer a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 4. O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. (AgRg no REsp 1.539.929/MG, Rei. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/8/2016). 5. Quanto à existência do elemento subjetivo, o v. acórdão recorrido, ao reformar a sentença de procedência, narra fatos que reputa incontroversos e, ao contrário do que esperava, chega à conclusão de inexistência de improbidade, como se extrai da leitura do voto impugnado: "Quanto ao fato de a apelante ter, realmente, firmado declaração de que não ocupava outro cargo público, não a torna, só por isso, desonesta, mesmo diante do preceito contido no artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (fl.239). 6. Contudo, a partir do momento em que a ré firma declaração de que não ocupa outro cargo público, declarando ser "expressão da verdade" (fl. 126), e que pela declaração ficaria "inteiramente responsável de acordo com o inciso XVI, artigo 37 da Constituição Federal"(fl. 126), mostra-se patente a ofensa ao dever de honestidade e legalidade. Não se pode considerar uma violação à Carta Magna como mera irregularidade. 7. Ademais, a servidora acumulou 233 (duzentas e trinta e três) faltas não justificadas em um período aproximado de 2 anos e meio de trabalho, que - apesar de descontadas em seu contracheque - trouxeram inequívoco prejuízo ao Poder Público, porquanto ao se ausentar injustificamente de sua função de técnica em enfermagem, afetou a adequada prestação do serviço público pelo Município. 8. Na descrição dos fatos pelo Tribunal de origem, está patente o dolo genérico no comportamento da servidora. Tais condutas, como descritas pelo Corte a quo, espelham inequívoco dolo, ainda que genérico. 9. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça fixou-se no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos configura ato de improbidade. Precedentes. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E A OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 10. A Corte local expôs que "a acumulação não é negada pela autora, mas há de se ponderar que, a par da irregularidade, houve prestação de trabalho pela demandante, pelo que não se locupletou com a remuneração por ela percebida, por expressar esta a contraprestação pela energia despendida pela servidora em prol do Poder Público. Tenha-se presente, por outro lado, que nos dias em que faltou ao trabalho, houve o correspondente desconto, o que significa dizer que a autora não recebeu qualquer pagamento além do trabalho efetivamente exercido" (fl. 2.634). 11. Entretanto, quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, a jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao Erário. Nesse sentido: REsp 1.320.315/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.11.2013, AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015, REsp 1.275.469/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2015, e AgRg no REsp 1.508.206/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015. CONCLUSÃO 12. Verificada a ofensa aos princípios administrativos, em especial o dever de honestidade e legalidade, configurado está o ato ímprobo do art. 11 da Lei 8.429/1992. 13. Recurso Especial provido. (REsp 1658192/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017) (destaquei)

De outro norte, pelo que dos autos consta, a despeito de diversas faltas no serviço de saúde, todas justificadas por atestados médicos, os serviços foram efetivamente prestados pela Apelada durante o período de cumulação, pelo que não se verifica locupletamento dela com as contraprestações pecuniárias percebidas, tampouco prejuízo ao erário.
Destarte, nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, entendo que a aplicação da pena de pagamento de multa civil no importe de 3 (três) o valor da última remuneração percebida pela Recorrida enquanto policial militar, corrigida monetariamente, encontra-se suficiente e adequada ao caso concreto.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, reconhecer a prática de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/92 e aplicar, por consequência, a pena de pagamento de multa civil no importe de 3 (três) o valor da última remuneração percebida pela Recorrida enquanto policial militar, corrigida monetariamente.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR